Tribunal: TJMT
Processo: 1005205-72.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005205-72.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VANIA ALESSANDRA RODRIGUES BARBOSA - CPF: 012.445.761-40 (AGRAVADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), Energisa (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
– DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO ORDINÁRIA – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA PAGA NO MOMENTO DO CORTE – LEGALIDADE DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE PROPORCIONAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não tendo sido comprovado pela concessionaria de energia à legalidade da suspensão do fornecimento de energia, bem como a autora demonstrando as faturas pagas antes da suspensão do fornecimento, a rigor, a empresa responde pela má prestação do serviço.

Logo, restou devidamente caracterizado o dano moral sofrido pela autora.

O valor arbitrado a titulo de dano moral deve ser justo a fim de evitar o enriquecimento ilícito, bem como o caráter punitivo da conduta negativa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1005205-72.2021.8.11.0002

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO S.A

AGRAVADA:
VANIA ALESSANDRA RODRIGUES BARBOSA

Colenda câmara.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO S.A
,
contra decisão Monocrática (Id. 175328170) proferida por esta Relatora, a qual manteve a obrigação da concessionaria de energia em indenizar a agravada, observado a suspensão do fornecimento de energia.

Em suas razões (Id. 178103198), o agravante aduz que
ao contrário do alegado na exordial, vale informar que a suspensão do fornecimento na unidade consumidora da recorrida, ocorreu devido ao atraso de fatura com vencimento em 08/01/2021, e o pagamento se deu em 17/02/2021, assim sendo, havendo atraso no pagamento por mais de 40 (quarenta) dias.

Verbera que
a conduta da empresa ré em suspender o fornecimento é um exercício de seu direito, não havendo na espécie dano moral aplicável.

Contrarrazões no Id. 179088171, pugnando pela manutenção da decisão.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023